Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. CESSÃO DE DIREITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. INVALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A discussão nas Ações de Imissão de Posse adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.
2. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
3. Sendo o conjunto probatório constante dos autos suficiente para demonstrar a existência de óbice à transferência do imóvel no momento da formalização da cessão de direitos, além da presença de diversos indícios de irregularidade no referido documento, incabível o acolhimento de imissão na posse.
4. Recursos conhecidos e não providos.